Tribunal: TJSP
Processo: 1033397-10.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – ERRO MÉDICO – DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS – Pretensão inicial voltada à indenização por danos material, físico e moral suportados pela autora em decorrência de suposto erro médico perpetrado por funcionários do Laboratório de Saúde Pública da Lapa, que teriam efetuado diagnóstico errado no sentido de que a paciente seria portadora de HIV –

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – ERRO MÉDICO – DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS – Pretensão inicial voltada à indenização por danos material, físico e moral suportados pela autora em decorrência de suposto erro médico perpetrado por funcionários do Laboratório de Saúde Pública da Lapa, que teriam efetuado diagnóstico errado no sentido de que a paciente seria portadora de HIV – descabimento – análise da responsabilidade civil que deve se dar sob a ótica objetiva quanto à Municipalidade pelos atos de seus agentes (art. 37, §6o, da CF/88) - ausência de prova de qualquer conduta ilícita dos agentes da Administração, ou mesmo do nexo de causalidade necessário entre o suposto evento danoso e a alegada omissão imputada à Administração Pública – procedimento adotado pelos médicos que não se mostrou negligente ou imperito, ao contrário, restou comprovada a observância ao protocolo clinico – Resultado que não pode ser imputado, indubitavelmente, aos agentes da instituição hospitalar – Sentença de improcedência da ação mantida – Recurso da autora desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000532838
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1033397-10.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ILDA
MARIA FIGUEIREDO DE SÁ, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO FEITOSA (Presidente) e ANA LIARTE.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1033397-10.2019.8.26.0053 -Voto no
2
4a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL N° 1033397-40.2019.8.26.0053
APELANTE:
ILDA MARIA FIGUEIREDO DE SA
APELADO:
MUNICIPIO DE SAO PAULO
INTERESSADO: LABORATORIO DE SAUDE PUBLICA DA LAPA
ORIGEM: 16a VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SAO
PAULO
VOTO N° 18.166
APELAÇÃO

RESPONSABILIDADE
CIVIL
DO
ESTADO ERRO MÉDICO DANOS MATERIAIS,
MORAIS E ESTÉTICOS Pretensão inicial voltada à
indenização por danos material, físico e moral suportados
pela autora em decorrência de suposto erro médico
perpetrado por funcionários do Laboratório de Saúde
Pública da Lapa, que teriam efetuado diagnóstico errado no
sentido de que a paciente seria portadora de HIV

descabimento análise da responsabilidade civil que deve
se dar sob a ótica objetiva quanto à Municipalidade pelos
atos de seus agentes (art. 37, §6o, da CF/88) - ausência de
prova de qualquer conduta ilícita dos agentes da
Administração, ou mesmo do nexo de causalidade
necessário entre o suposto evento danoso e a alegada
omissão imputada à Administração Pública procedimento
adotado pelos médicos que não se mostrou negligente ou
imperito, ao contrário, restou comprovada a observância ao
protocolo clinico Resultado que não pode ser imputado,
indubitavelmente, aos agentes da instituição hospitalar
Sentença de improcedência da ação mantida Recurso da
autora desprovido.
Vistos.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto por ILDA MARIA FIGUEIREDO DE SA, nos autos da
“ação de indenização por danos morais” ajuizada em face

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1033397-10.2019.8.26.0053 -Voto no
3
do MUNICIPIO DE SAO PAULO e do LABORATORIO DE SAUDE
PUBLICA DA LAPA, julgada improcedente pelo Juízo a quo,
sob o fundamento de que o primeiro resultado que a
autora alegou ter sido falso positivo para HIV, de fato,
foi inconclusivo, de modo que os agentes públicos da
Administração Pública, seguindo protocolo clínico,
encaminharam a paciente para outros exames, os quais
resultaram
negativo
para
a
doença.
Diante
da
sucumbência, condenou a demandante ao pagamento das
custas e despesas processuais, bem como com os
honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por
cento) do valor da causa, observada a concessão do
beneplácito da gratuidade judiciária (fl. 67), consoante
r. decisum de fls. 278/283, cujo relatório se adota.
Em suas razões (fls. 285/294), a apelante
sustentou, preliminarmente, cerceamento do direito de
defesa. No mérito, arguiu que (i) o falso positivo do
exame de HIV seria incontestável; (ii) referido resultado teria ocasionado angústia e desonra à
paciente; (iii) comprovação do nexo causal entre o
resultado positivo de HIV e sofrimento vivenciado pela
autora, portanto, de rigor o provimento do apelo para
julgar integralmente procedente a pretensão inicial.
Recurso regularmente processado, livre de
preparo, diante da concessão ao beneplácito da gratuidade judiciária à autora (fl.
67),
com
contrarrazões às fls. 297/307.
Este é, em síntese, o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1033397-10.2019.8.26.0053 -Voto no
4
VOTO
Insurge a autora contra a r. sentença de
primeiro grau que julgou improcedente a pretensão
inicial, sob o fundamento de que o primeiro resultado
que a autora alegou ter sido falso positivo para HIV, de
fato, foi inconclusivo, de modo que os agentes públicos
da Administração Pública, seguindo protocolo clínico,
encaminharam a paciente para outros exames, os quais
resultaram negativo para a doença.
Porém, pelo que se depreende do acervo
fático-probatório coligido aos autos, o apelo não
comporta provimento.
In casu, segundo alega, a autora, em
05.10.2018, teria se dirigido ao Laboratório de Saúde
Pública da Lapa para exame de rotina, porém, teria se
surpreendido com o resultado positivo do exame de
sorologia HIV (fls. 28).
Orientada
pelos
funcionários
do
laboratório, retornou em 26.10.2018, em 26.11.2018 e em
03.12.2018 para refazer os exames, os quais resultaram
negativo (fls. 35/38).
Diante dessas circunstâncias, a autora
ajuizou a presente demanda, objetivando a condenação do
Município de São Paulo ao pagamento de indenização por
danos e morais no importe de R$ 70.000,00 (fls. 01/10).
Pois bem.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1033397-10.2019.8.26.0053 -Voto no
5
Ab initio, sem amparo a alegação de
suposta violação ao direito de defesa da autora, em
decorrência de ter o Juízo “a quo” procedido ao
julgamento antecipadamente da lide, nos termos do art.
355, inciso I, do CPC/2015.
Como
cediço,
ao
Juiz,
enquanto
destinatário precípuo da prova, compete deferir somente
as provas úteis ao deslinde da controvérsia (art. 370,
do CPC/2015), no sentido de formar o seu convencimento
juridicamente motivado (art. 371, do CPC/2015). E,
encontrando-se a causa “madura” para julgamento, surge-
lhe o dever, e não mera faculdade, de proceder à
imediata resolução da lide, em cumprimento ao princípio
da efetividade da prestação jurisdicional e à garantia
constitucional à razoável duração do processo (art. 5o,
LXXVIII, da CF/88).
Na hipótese dos autos, a perícia médica
pretendida pela apelante mostrou-se dispensável, uma vez
que os documentos (provas pré-constituídas) coligidos
juntamente à inicial serviram de elementos probatórios
suficientes para comprovação de que os fatos tais como
narrados pela autora não ocorreram.
Destarte, certo é que, os exames aos
quais a apelante se submeteu não comprovam, em momento
algum, que o resultado teria sido positivo para HIV, mas
sim inconclusivos, de modo que o julgamento antecipado
do mérito não representou, em qualquer medida, ofensa à
garantia constitucional à ampla defesa de quaisquer das
partes litigantes (art. 5o, LV, da CF/88).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1033397-10.2019.8.26.0053 -Voto no
6
Superada, pois, a questão preliminar,
passa-se ao enfrentamento do meritum causae.
O jurista JOSÉ DOS SANTOS CARVALHO FILHO, ao
traçar a evolução histórica da responsabilidade civil do
Estado, leciona que:
“Na metade do século XIX, a
ideia que prevaleceu no mundo ocidental era a
de
que
o
Estado
não
tinha
qualquer
responsabilidade pelos atos praticados por
seus agentes. A solução era muito rigorosa
para com os particulares em geral, mas
obedecia às reais condições políticas da
época. O denominado Estado Liberal tinha
limitada a sua atuação (...), de modo que a
doutrina de sua irresponsabilidade constituía
mero corolário da figuração política de
afastamento e da equivocada isenção que o
Poder Público assumia àquela época. (...) A
noção de que o Estado era o ente todo-
poderoso confundida com a velha teoria da
intangibilidade do soberano e que o tornava
insuscetível de causar dano e ser responsável
foi substituída pela do Estado de Direito,
segundo a qual deveriam ser a ele atribuídos
os direitos e deveres comuns às pessoas
jurídicas. (...) A teoria foi consagrada pela
doutrina clássica de PAUL DUEZ, segundo a
qual o lesado não precisaria identificar o
agente estatal causador do dano. Bastava-lhe
comprovar o mau funcionamento do serviço
público, mesmo que fosse impossível apontar o
agente que o provocou. A doutrina, então,
cognominou o fato como culpa anônima ou falta
do
serviço.
(...)
Foi
com
lastro
em
fundamentos de ordem política e jurídica que
os Estados modernos passaram a adotar a
teoria
da
responsabilidade
objetiva
no
direito público. (...) Diante disso, passou-
se a considerar que, por ser mais poderoso, o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1033397-10.2019.8.26.0053 -Voto no
7
Estado teria que arcar com um risco natural
decorrente de suas numerosas atividades: à
maior
quantidade
de
poder
haveria
de
corresponder um risco maior. Surge, então, a
teoria
do
risco
administrativo,
como
fundamento da responsabilidade objetiva do
Estado (...)”1.
A responsabilidade do Ente Estatal, deste
modo, com a evolução do Estado Liberal para o Estado
Social de Direito, mudou de um viés subjetivo (lastreado
na culpa do agente) para um foco objetivo (teoria do
risco administrativo), exigindo da Administração a
estrita observância das regras de conduta a que estava
submetida, sob pena de, em caso de ato desvirtuado de
legalidade e causador de um dano, ser compelida ao
ressarcimento do prejuízo ocasionado.
Constituição Federal de 1988
Art. 37. (...)
§ 6o - As pessoas jurídicas de
direito público e as de direito privado
prestadoras de serviços públicos responderão
pelos
danos
que
seus
agentes,
nessa
qualidade, causarem a terceiros, assegurado o
direito de regresso contra o responsável nos
casos de dolo ou culpa.
Neste ponto, porém, a doutrina moderna
fomentou
a
necessidade
de
diferenciação
da
1 CARVALHO FILHO, José dos Santos, Manual de Direito Administrativo,
26a Ed., São Paulo: Atlas, 2013, pp. 550-553.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1033397-10.2019.8.26.0053 -Voto no
8
responsabilidade administrativa decorrente de atos (i)
comissivos ou (ii) omissivos. Em relação àqueles, a
responsabilidade do Estado seria imediata, objetiva, a
partir da constatação dos respectivos pressupostos: nexo
de causalidade e dano; já para os casos de omissão
administrativa,
impenderia
acrescer
aos
demais
pressupostos a existência, ou não, do “dever legal de
atuação
pelo
Estado”
(faute
du
service),
sendo
indispensável, aqui, a averiguação de uma “omissão
negligente” (ilegalidade ato ilícito em sentido lato).
Na
hipótese
sub
judice,
trata-se
de
imputação de conduta comissiva da Administração (erro
médico cometido por profissionais da área da saúde do
Laboratório de Saúde Pública da Lapa), trazendo a lume a
responsabilidade civil do Estado, sob o enfoque da
responsabilidade objetiva.
Ocorre que, no caso em testilha, conforme
minuciosamente relatado linhas atrás, não há evidência
de
qualquer
conduta
negligente
e/ou
imperita
dos
médicos, ou mesmo de elemento probatório conclusivo que
estabeleça o necessário nexo de causalidade entre o
suposto dano sofrido pela paciente
que sequer recebeu
notícia de que seria portadora de HIV, pois o resultado
restou inconclusivo e, em obediência ao protocolo clínico, os
agentes públicos orientaram a autora a refazê-lo - e os
procedimentos médicos adotados.
A respeito, dessume-se que a paciente foi
atendida com a necessária cautela e examinada em 04
(quatro) oportunidades os quais resultaram em “amostra

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1033397-10.2019.8.26.0053 -Voto no
9
indeterminada para HIV” (fl. 28), “amostra indeterminada
para HIV” (fl. 35), “amostra negativa para HIV” (fl. 36)
e “amostra negativa para HIV” (fl. 37). Neste diapasão,
à míngua de maiores informações, o médico responsável
pelo primeiro atendimento no Laboratório de Saúde
Pública da Lapa, constando o resultado indeterminado,
solicitou nova coleta.
Ademais, frise-se que a Coordenadora da
UBS Dr. José de Barros Malgadi informou que “(...) quando
há necessidade de dar qualquer tipo de resultado de exames
para os pacientes, é reservado e confidencial. Quando o
resultado é positivo, para qualquer doença, ele é dado com a
ajuda de um profissional da área da saúde mental e sempre na
presença de um médico ou enfermeiro, assim o paciente se
sente mais amparado e orientado. No caso da paciente Ilda
Maria Figueiredo de Sá, que é usuária antiga de nossa UBS,
todo o fluxo foi seguido à regra” (fl. 88).
Nesse sentido, a médica que a atendeu
atestou que “avaliamos a paciente Ilda Maria Figueiredo de
Sá com resultado falso positivo de sorologia para HIV. Em
teste
rápido,
negativo
novamente
em
23.11.2018,
sendo
realizada carga viral para HIV indetectável. Portanto,
infecção pelo HIV está EXCLUIDA. Sugerimos pesquisar Doença
de Chagas (tem sorologia positiva) e doença reumatológica”
(fl. 39).
Destarte,
denota-se,
indubitavelmente,
que os médicos adotaram o procedimento segundo a boa
medicina (realização de exames clínicos, observação
constante, indicação de especialistas), sem qualquer
evidência de erro no exercício de seus mister, ou mesmo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1033397-10.2019.8.26.0053 -Voto no
10
ato imperito e/ou negligente.
Enfim, reforce-se que a postura adotada
pelos médicos no atendimento da autora conduz à
conclusão de que não houve evidência de negligência ou
imperícia, na medida em que seguiram todas as regras
técnicas disponíveis para chegarem a um diagnóstico
preciso e eficaz, concluindo pela exclusão de infecção
pelo HIV.
Conforme lição de JOSÉ DE AGUIAR DIAS2, “o
objeto do contrato médico não é a cura, obrigação de
resultado, mas a prestação de cuidados conscienciosos,
atentos, e, salvo circunstâncias excepcionais, de acordo com
as aquisições da ciência, na fórmula da Corte Suprema da
França.” Por conseguinte, segundo adverte ULDERICO PIRES
DOS SANTOS3, “para responsabilizá-lo pelos insucessos no
exercício de seu mister que venham a causar danos aos seus
clientes em consequência de sua atuação profissional, é
necessário que resulte provado de modo concludente que o
evento danoso se deu em razão de negligência, imprudência,
imperícia ou erro grosseiro de sua parte”.
Ato seguinte, ao discorrer sobre a função
do diagnóstico médico, colhe-se da doutrina de ARNALDO
RIZZARDO, que este procedimento significa:
“(...) a determinação da doença,
das causas que a determinaram, dos caracteres
e dos efeitos. Constitui uma operação delicada, feita em vista dos sintomas apresentados, dos exames e verificações
auscultadas em face de testes e de múltiplas
2 DIAS, José de Aguiar, Da Responsabilidade Civil, 3a ed., vol. I. Rio de
Janeiro: Forense, 1954, p. 274.
3 SANTOS, Ulderico Pires dos, A Responsabilidade Civil na Doutrina e na
Jurisprudência, Rio de Janeiro: Forense, 1984, p. 361.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1033397-10.2019.8.26.0053 -Voto no
11
reações. Cumpre distinguir se o erro é
escusável ou inescusável. O primeiro é aquele
inevitável, ou impossível ao homem mediano,
no exercício de suas atividades, evitá-lo. O
inescusável corresponde ao que era possível
evitar. Em princípio, o erro de diagnóstico é
escusável, a menos que seja por completo
grosseiro, gritante, palmar. Expõe Miguel
Kfouri Neto: 'Qualquer erro de avaliação
diagnóstica induzirá responsabilidade, se um
médico prudente não o cometesse atuando nas
mesmas condições externas que o demandado.'
Ou seja, imprescindível a presença de culpa,
o que, por sinal, sempre se reclama nas
indenizações por erro médico”4.
Ao que se infere, sequer há nos autos
prova de erro de diagnóstico elaborado pelo laboratório
público,
o
qual,
aliás,
não
cometeu
qualquer
teratologia, uma vez que os resultados dos exames
comprovaram que nunca houve diagnóstico positivo para
HIV, mas sim indeterminado (fls. 28 e 35).
Aliás, importante deixar registrado os
dizeres de JOSÉ GERALDO DE FREITAS DRUMOND, em texto
elaborado sobre a bioética:
“Em brilhante parecer sobre um caso de erro
médico, que interessou toda a opinião pública
francesa no ano de 1835 e rebatendo os
argumentos da Academia de Medicina a favor do
mandato ilimitado do médico sobre o paciente,
DUPIN firmou a seguinte jurisprudência: '1. O
médico e o cirurgião não são indefinidamente
responsáveis, porém o são às vezes; não o são
sempre, mas não se pode dizer que não o sejam
jamais. Fica a cargo do juiz determinar cada
4 RIZZARDO, Arnaldo, Responsabilidade Civil. 6a Ed., Rio de Janeiro:
Forense, 2013, pp. 325-326.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1033397-10.2019.8.26.0053 -Voto no
12
caso, sem afastar-se dessa noção fundamental:
para
que
um
homem
seja
considerado
responsável por um ato cometido no exercício
profissional, é necessário que haja cometido
uma falta nesse ato; tenha sido possível agir
com mais vigilância sobre si mesmo ou sobre
os seus atos e a ignorância sobre esse ponto
não seja admissível em sua profissão. 2. Para
que haja responsabilidade civil, não é necessário precisar se existiu intenção, basta que tenha havido negligência,
imprudência, imperícia grosseira e, portanto
inescusáveis. 3. Aos tribunais corresponde
aplicar
a
lei
com
discernimento,
com
moderação, deixando para a ciência toda a
latitude de que se necessita, dando, porém, à
justiça e ao direito comum tudo o que lhe
pertence”5.
Destarte,
não
houve
inobservância
às
técnicas médicas adequadas durante os atendimentos
médicos por que passou a autora, sendo imperioso
destacar novamente que, ao contrário, em nenhum momento
os exames de HIV deram positivo, mas sim inconclusivos,
e, ainda assim, os agentes públicos insistentemente
procuraram
se
certificar
da
inexistência
do
HIV
positivo, tendo sido responsáveis pela descoberta do
resultado negativo, apesar dos relatos da própria
paciente.
Por isso, reforce-se, tendo em mente que
inexistiu o alegado “evento danoso”, nada há de ser
atribuído de forma conclusiva ao suposto diagnóstico da
5 DRUMOND, José Geraldo de Freitas, “Bioética e Direito Médico - O
Princípio da beneficência na responsabilidade civil do médico”, in
Cidadania e Justiça - Fundamentos da ética e respeito aos outros, ano 5, no
12, 2o semestre/2012, p. 33.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1033397-10.2019.8.26.0053 -Voto no
13
moléstia imputado aos médicos vinculados ao Laboratório
de Saúde Pública da Lapa, tem-se ausente qualquer nexo
de
causalidade
necessário
para
fazer
exsurgir
a
responsabilidade civil do Estado ou mesmo de seus
agentes. Corroboram com o entendimento aqui esposado os seguintes precedentes da desta Corte
Estadual de Justiça, em casos análogos:
”EMENTA: RESPONSABILIDADE CIVIL Dano Moral -
Erro Médico Há responsabilidade solidária e
objetiva do Hospital, na reparação do dano,
por defeito na prestação do serviço, desde
que comprovada a culpa dos médicos ou de
qualquer outro profissional ligado à área da
saúde, que com ele mantenha vínculo laboral
ou de credenciamento, e o nexo de causalidade
Culpa afastada pela perícia Inexistência de
erro grosseiro de diagnóstico
Doença com
progressão muito rápida que no momento do
exame
não
apresentava
sintomas
que
a
identificassem - Improcedência da ação

Agravo
retido
não
conhecido
-
Recurso
desprovido.”
(Apelação
Cível
no
0025706-70.2003.8.26.0554,
1a
Câmara
de
Direito Privado, Rel. Des. ALCIDES LEOPOLDO E
SILVA JÚNIOR, j. 24.06.2014).
“Apelação Cível Indenização por danos morais
c.c.
Pensão
vitalícia.
Processual
Civil
Recurso Deserção Ausência de recolhimento do
porte de remessa e de retorno Apelante que
litiga sob o pálio da assistência judiciária
integral e gratuita Inteligência do art. 5o,
LXXIV, CF Preliminar afastada. Erro médico
Requerente que sofreu a perda do testículo
esquerdo em decorrência de torção testicular
não diagnosticada por médica que o atendeu em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1033397-10.2019.8.26.0053 -Voto no
14
Pronto Socorro da requerida Requerente que
não se desincumbiu de demonstrar os fatos
alegados Ficha de atendimento médico na qual
consta que o requerente queixou-se de dor no
flanco esquerdo, sendo-lhe solicitados exames
e ministrados medicamentos adequados ao quadro apresentado Pedido improcedente Sentença mantida. Nega-se provimento ao recurso.” (Apelação Cível no
0012664-78.2008.8.26.0068,
13a
Câmara
de
Direito Público, Rel. Des. RICARDO ANAFE, j.
19.03.2014).
“RESPONSABILIDADE CIVIL
Ação reparatória
proposta em face de médico e hospital,
fundado
em
aventado
erro
médico
-
Improcedência
decretada
-
Alegação
de
negligência e erro no diagnóstico no primeiro
atendimento, ante a constatação equivocada de
simples inflamação viral no testículo direito
do autor (orquite) - Evolução da patologia
para torção testicular de 360o, com necrose e
amputação do testículo do lado direito -
Pleito cuja procedência depende de prova de
sua culpa (art. 14, §4o, do CDC) - Conjunto
probatório
lastreado
por
testemunhos
de
médicos que não apontou essa existência -
Constatação de que o quadro inicial apresentado pelo paciente não sugeria
hipótese de torção de testículo - Adequação
dos procedimentos dispensados e agravamento
do quadro que se deu mais por fatores
congênitos e espontâneos - Circunstâncias que
não
implicam
imperícia,
imprudência
e
negligência dos réus - Apelo desprovido.”
(Apelação Cível no 0014398-02.2006.8.26.0564,
9a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
GALDINO TOLEDO JUNIOR, j. 11.03.2014).
Em suma, o recurso da autora não merece

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1033397-10.2019.8.26.0053 -Voto no
15
provimento, de modo que a r. sentença de primeiro grau
merece ser integralmente mantida, tal como lançada.
Por fim, considerado o trabalho adicional
realizado pelo patrono da parte vencedora nesta fase
estritamente recursal, majoro os honorários advocatícios
devidos ao Procurador Municipal em mais 1%.
Ante
o
exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao
recurso de apelação interposto pela autora, de modo a
MANTER a r. sentença de primeiro grau por seus próprios
e jurídicos fundamentos. Enfim, considerado o trabalho
adicional realizado pelo patrono da parte vencedora
nesta fase estritamente recursal, majoro os honorários
advocatícios devidos ao Procurador Municipal em mais 1%,
devendo-se observar, ainda, o quanto disposto no §3o, do
art. 98, do CPC/2015, uma vez que a postulante foi
agraciada com o beneplácito da gratuidade judiciária
(fl. 67).
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR